Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746152-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: GILBERTO FLAUZINO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK em face de GILBERTO FLAUZINO PEREIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n. 0730089-49.2020.8.07.0016, oportunizou à parte o pedido de conversão do feito, em razão da ausência de liquidez. O autor recolheu as custas, razão pela qual ficou prejudicado a análise do benefício da gratuidade de justiça. O contrato de honorários não prevê o pagamento no caso de revogação do mandado, dessa forma, não estão presentes os requisitos da ação monitória. Derradeiro e último prazo de 5 (cinco) dias para o autor emendar à inicial, observando o procedimento comum, bem como apresentar documento que comprove a extinção do processo em virtude da desistência do autor (petição e sentença), sob pena de preclusão, arcando com o ônus correspondente. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) firmou contrato de honorários advocatícios com o agravado; 2) fora pactuado que em caso de revogação, cassação ou cancelamento do mandato, antes do término do serviço, os honorários serão devidos em seu todo; 3) o agravo rompeu de forma desmotivada e injusta com o negócio jurídico; 4) o caso concreto preenche os requisitos da ação monitória, quais sejam, a liquidez, a certeza e a exigibilidade; 5) existe previsão expressa de pagamento dos honorários em sua totalidade, nos termos da Cláusula Quinta do instrumento contratual (ID 20672493); 6) é prescindível a apresentação da sentença e de eventual RPV; 7) o caso preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: a)O conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar o correlato processamento da Ação Monitória proposta, vez que fundada em contrato, não necessitando de prolação de Sentença para ter o seu prosseguimento (embora esta esteja nos autos), bem como também, não necessitando de qualquer comprovação quanto a proveito econômico do agravado, vez que este rescindiu o contrato de forma unilateral, incorrendo-se na cláusula 5a do mesmo, ou seja, se obrigando a pagar os honorários previstos, em sua totalidade. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 20672496 e 20672502). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante entabulou com o agravo contrato de honorários advocatícios ad exitum, nos termos da cláusula segunda do instrumento contratual (ID 20672493). Desse modo, o recebimento dos honorários está condicionado ao êxito da ação. No caso concreto, percebe-se que a sentença de mérito julgou improcedente o pedido, tendo sido interposto recurso inominado (ID 20673313). Assim, não é possível se estabelecer o quantum devido, mesmo que a cláusula quinta do contrato preveja o pagamento dos honorários em sua integralidade em casos de rescisão imotivada. Isso porque o “quantum devido” depende do trânsito em julgado da ação, com a especificação clara e objetiva do valor a ser percebido pelo cliente. O título extrajudicial não goza de liquidez, por depender de evento futuro e incerto, qual seja, o êxito na ação e a consequente determinação do valor certo e objetivo a ser recibo. Tal fato impede o manejo da ação monitória, por inadequação da via eleita. Se o agravante entender que possui o direito a perceber honorários independentemente do êxito, este deve manejar ação que tramitará pelo rito comum, a fim de que eventualmente sejam arbitrados honorários pelo serviço prestado, se assim for o entendimento do Juízo. Não antevejo a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte agravada, visto que não fora perfectibilizada a relação processual na origem. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020 18:19:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador